Tribunal: TJPA
Processo: 0813562-08.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813562-08.2021.8.14.0401

APELANTE: HILLER CLER RIBEIRO BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO O TEMPO EXATO DE PRISÃO PROVISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO, COM A RECOMENDAÇÃO DE QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS REALIZE TÃO LOGO A DETRAÇÃO PENAL. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME.

A defesa requereu que seja aplicada a detração penal, descontando-se da sanção o tempo de prisão provisória do apelante. O instituto da detração está previsto na legislação penal e processual, assim como na Lei de Execuções Penais. A competência para a sua aplicação é concorrente, isto é, fica a cargo tanto do Juízo da Execução Penal, quanto do Juízo da condenação. Precedentes. Em todo o caso, não há nos autos
certidão carcerária
determinando o tempo exato que o apelante permaneceu preso.
A míngua de dados precisos
, a melhor jurisprudência determina que o instituto da detração penal seja aplicado com segurança no Juízo das Execuções Penais, evitando-se prejuízo para o apelante. Precedentes. Recurso de
apelação improvido
, com a recomendação de que o Juízo das Execuções

Penais

realize tão logo a detração penal.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,

em

conhecer

do

recurso

e

julgá-lo

improvido
,

na

conformidade

do

voto do relator, com a recomendação de que o Juízo das Execuções

Penais realize tão logo a detração penal.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relato
r

RELATÓRIO

HILLER CLER RIBEIRO BARROS
,
inconformado com a condenação à
pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e vinte dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo

de

Direito da 3ª Vara Penal da Comarca da Capital.

Nas razões, a defesa pugnou para que seja realizada a detração penal pelo juízo da condenação, nos seguintes termos:
“seja aplicado na sentença o previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com o redimensionamento da pena em seu patamar final, com a consequente imposição do regime de pena menos gravoso para ao Apelante, qual seja: o REGIME ABERTO, com substituição da prisão por pena de prestação de serviços e interdição de direitos.”.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
parcial provimento
desta apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
improvimento do recurso
, entendendo que
a detração penal deverá ser realizada
pelo Juízo das Execuções Penais.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado
:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00005/2021.100619-9, juntado aos autos, que no dia 06/09/2021, por volta das 16h30min (BOP ID 33917779 - Pág. 7), os policiais militares João Augusto Silva da Silva, Breno Felipe Farias de Freitas e Wendell Felipe Filgueiras da Costa estavam em rondas pelo bairro da Maracangalha, na Passagem Canário do Reino, quando avistaram o nacional HILLER em atitude suspeita. Ato contínuo, o avistar a viatura, HILLER teria dado um “choque”, se assustando com a presença da polícia militar. Por este motivo, a guarnição resolveu abordá-lo, a abordagem foi realizada de maneira minuciosa e foi encontrado no cós de sua do denunciado 96 (noventa e seis) “petecas” (textuais) de uma droga que se supõe ser “maconha”. Além disso, HILLER teria assumido para a guarnição que a droga era para a venda e que estava precisando vender para sustentar a sua família. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Sacramenta. Em seu interrogatório, HILLER CLER RIBEIRO BARROS, admitiu que estava na rua de sua casa com uma quantidade de entorpecentes e que seriam destinados para a venda, além de afirmar ter pego 100 (cem) porções de entorpecentes da pessoa que lhe repassou as drogas. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou HILLER CLER RIBEIRO BARROS, com espeque no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 [...]” (SIC)

DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa requereu que seja aplicada a detração penal, descontando-se da sanção o tempo de prisão provisória do apelante.

O instituto da detração está previsto na legislação penal e processual, assim como na Lei de Execuções Penais
[1]
.
A competência para a sua aplicação é concorrente, isto é, fica a cargo tanto do Juízo

da

Execução

Penal, quanto do Juízo da condenação.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. TEMPO DE PENA A RESGATAR. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor dos precedentes desta Corte, "O § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n.º 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante." (HC n. 357.440/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 29/8/2016). 2. Também em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, "As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a
competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração
, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. Tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando" (HC n. 381.997/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 5/4/2017).
3. Na situação posta sob exame, embora a defesa indique as folhas dos autos onde existem dados sobre o dia da prisão e da liberação do acusado, essas datas e o quantitativo de dias de pena efetivamente cumpridos pelo réu não foram aferidos pelas instâncias antecedentes, o que torna inviável a análise do pleito, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.789.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 30/4/2020.)

Há, contudo, entendimento recente do Colendo STJ que atribui ao Juízo das Execuções a competência para aplicação do instituto, a quem será levada a matéria após o término

do processo de conhecimento.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SEM ACÓRDÃO SOBRE OS TEMAS. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATÍVEL COM O WRIT. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
V - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se verificou qualquer flagrante ilegalidade em desfavor do agravante, tendo em vista que, apesar de a detração penal poder ser objeto de antecipação na própria condenação, trata-se de matéria de competência do d. Juízo da Execução Penal
[...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.880/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.)”

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, IV E VI DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
"Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é
medida que compete ao juízo das execuções penais
, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.974.205/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. FATO TÍPICO. SÚMULA 522/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 42, DO CP. DETRAÇÃO. ASSUNTO NÃO DEVOLVIDO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOLUÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP)
é medida que compete ao juízo das execuções penais
, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento.
[...] Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.247.250/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Em todo o caso, não há nos autos certidão carcerária determinando o
tempo exato
que o apelante permaneceu preso. A míngua de dados precisos, a melhor jurisprudência determina que o instituto da detração penal seja aplicado com segurança no Juízo das Execuções Penais, evitando-se prejuízo para o apelante. Em hipótese semelhante, assim entendeu o Colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ADEQUADAMENTE PROCEDIDA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE. DETRAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, NO CASO. INSTAURAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS QUE O PACIENTE CONSTA COMO RÉU. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, SE NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SEGUROS QUE PERMITAM A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, A QUESTÃO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, MELHOR APARELHADO PARA A OPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
São diversos os procedimentos criminais em que o Agravante consta como réu. Essa conjuntura impede que a detração seja operada pelo Juiz do Conhecimento, pois
se não há nos autos elementos seguros que permitam a realização da detração, a questão deverá ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais, melhor aparelhado para a verificação dos pressupostos para a transferência para regime menos gravoso, notadamente a configuração do requisito subjetivo
.
4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)”

Desta feita, com esquete na melhor jurisprudência,
rejeito o pedido

e mantenho a pena fixada
na sentença condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego

provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação, recomendando que o
Juízo das Execuções Penais realize tão logo a detração penal.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 42 do CPB - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Art. 387 do CPPB.

O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] § 2o

O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Art. 66 da Lei 7.210/84. Compete ao Juiz da execução: [...] III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;

Belém, 01/08/2022